Tribunal: TJDFT
Processo: 0722720-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A prescrição não ofende o direito adquirido, mas apenas extingue, pelo decurso do prazo, a pretensão de exigir do Poder Judiciário que obrigue outrem a realizar determinada prestação, não fulminando, portanto, o direito material.
2. “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito.
3. A inscrição do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não gera prejuízo para o devedor no mercado consumerista, tampouco no cálculo do seu score, não havendo que se falar, pois, em direito à indenização por danos morais.
4. Considerando o curto tempo de tramitação e a baixa complexidade da causa, sequer resistida, e tendo em conta que os honorários de sucumbência foram fixados na sentença em cerca de três (03) vezes o valor atual da dívida declarada como inexigível, quando considerado o desconto ofertado pelo credor, descabe a sua majoração, sob pena de violação aos critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e de desvirtuamento do seu propósito.
5. Apelo não provido.